Tribunal: TJDFT
Processo: 0725589-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. REQUERIMENTO AUTÔNOMO EM SEDE DE APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A existência de decisão proferida pelo Juízo universal da recuperação, que determinou “a suspensão de execução de ordens de despejo que estejam fundadas em inadimplemento de créditos concursais, desde que durante o stay period”, impõe preconizar o regular processamento do recurso de apelação sem antecipar os efeitos da tutela recursal pretendida no sentido de avançar no despejo da requerida apelada.
2. Agravo interno conhecido e não provido.